Tribunal: STF
Processo: ADI 7561
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, caput; 3º, § 1º; 4º, caput e § 2º; 5º, parágrafo único, da Lei 12.711/2012. Colégios militares. Sujeição a regime jurídico sui generis. Instituições de ensino de natureza pública, a despeito de certas peculiaridades. Destinatários da política pública de reserva de vagas a que se refere a Lei 12.711/2012. Possibilidade de enquadramento dos alunos provenientes de Colégios Militares. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 1º, caput; 3º, § 1º; 4º, caput e § 2º; e 5º, parágrafo único, da Lei 12.711/2012, na redação dada pela Lei 14.723/2023, que preveem “reserva de vagas para ingresso nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em exame depende do enfrentamento das preliminares suscitadas no sentido (i) da impossibilidade de atuação do STF como legislador positivo; (ii) da inadmissibilidade de exame, no controle concentrado, de questões fáticas; (iii) da necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que denota a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3. A questão de mérito submetida à apreciação consiste em saber se é admissível que os alunos egressos de Colégios Militares possam ingressar nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio nas vagas reservadas aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio ou o ensino fundamental, respectivamente, em escolas públicas.



    III. Razões de decidir



    4. Preliminar. Legislador positivo. Rejeição. A formulação do modelo tradicional de controle de constitucionalidade, no qual se afirma que a atuação da Corte Constitucional se limita à figura do legislador negativo, possui, em si mesma, uma certa inadequação, pois a declaração de inconstitucionalidade faz surgir um modelo jurídico diverso na ordem jurídica, de modo que o legislador negativo também é, em certa medida, legislador positivo. Além disso, as técnicas decisórias intermediárias ampliaram o leque de possibilidades de formas de atuação desta Suprema Corte no controle de constitucionalidade, que não mais se restringe à declaração de inconstitucionalidade e, por consequência, nulidade da lei. Ademais, a preliminar confunde-se com o mérito. 



    5. Preliminar. Análise de elementos factuais na jurisdição constitucional. Admissibilidade. A avaliação da dimensão fática não é uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição. Assim, como forma de interpretar os atos normativos no tempo, integrando-os à realidade pública, tem-se acentuado a admissibilidade de avaliação do contexto e dos elementos fáticos envolvendo a controvérsia constitucional submetida, em abstrato, à Corte. Uma vez admitida a avaliação de elementos contextuais e factuais no controle concentrado de constitucionalidade, se revela possível, com temperamentos, a instrução processual em sede de controle normativo abstrato. Embora guarde certas particularidades em face do procedimento comum ordinário, a jurisdição constitucional possui outros instrumentos – tais como as audiências públicas e a designação de peritos (Lei 9.868/1999, art. 9º, § 1º) – para viabilizar a apreciação dos juízos de natureza fática inerentes à fiscalização abstrata de constitucionalidade.



    6. Preliminar. Natureza reflexa da controvérsia. Não acolhimento. As alegações formuladas pela requerente giram em torno não da inconstitucionalidade das normas em si mesmas, mas da incompatibilidade com a Constituição Federal que circunda toda regulamentação subjacente. Assim, é natural que, em contextos tais, se proceda a um exame global da legislação infraconstitucional, para delimitação adequada do problema constitucional que se coloca.



    7. Mérito. Julgamento da ADI 5.082/DF. Delimitação. No julgamento da ADI 5.082/DF, a Corte jamais acentuou que os Colégios Militares não possuíam natureza pública, limitando-se a asseverar que tais instituições estão submetidas a um regime jurídico sui generis, integrantes do Sistema de Ensino do Exército. 



    8. Mérito. Definição de escolas públicas. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao dispor sobre a classificação das instituições de ensino, elenca as seguintes categorias: (i) públicas, assim compreendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público (art. 19, I); (ii) privadas, assim compreendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (art. 19, II); (iii) comunitárias, conforme dispuser a lei (art. 19, III). A Lei 9.786/1999, por sua vez, evidencia que os Colégios Militares foram criados pelo Poder Público e, embora possam ser financiados com receitas extraorçamentárias, são, em substância, mantidos e, sobretudo, administrados pelo Poder Público, no caso, pelo Exército Brasileiro.



    9. Mérito. Excelência dos Colégios Militares. A qualidade do ensino não consubstancia fator eleito pela legislação para efeito de enquadramento na política pública estipulada pela Lei 12.711/2012. 



    10. Mérito. Alteração promovida na Lei 12.711/2012. A Lei 12.711/2012, na redação dada pela Lei 14.723/2023, estabeleceu que os candidatos, inicialmente, concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência. Somente se não alcançada nota para ingresso por meio dessa modalidade, passam a concorrer às vagas reservadas, de modo que os questionamentos já foram equacionados pela legislação.



    11. Mérito. Salvaguardas à preservação da política pública. A reserva de vagas operada pela Lei 12.711/2012 é bipartida: (i) 25% das vagas gerais são destinadas a alunos de escolas públicas oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (art. 1º, parágrafo único); (ii) 25% das vagas gerais são remetidas a alunos de escolas públicas genericamente (art. 1º, caput). O próprio legislador erigiu salvaguardas para impedir desvirtuamento da política pública, assegurando a fidelidade aos seus objetivos constitucionais.



    IV. Dispositivo



    12. Pedido julgado improcedente.